Tribunal: STF
Processo: ARE 1493033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 31, p. 5): 



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. I – Mantido o julgado impugnado, que condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado do título judicial, na forma prevista no art. 100, §§3º e 5º, da Constituição da República e conforme a jurisprudência do E. STF. II – Agravo interno (art. 1.021, CPC) interposto pela parte exequente improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 44).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 4-5):



    “O ponto nodal posto a desate é a possibilidade de ser a parte incontroversa objeto de cumprimento em caso de cumprimento provisório de sentença, conforme salientado alhures. 



    No que tange à possibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública, cabe salientar que antes da Emenda Constitucional nº 30/2000, não havia qualquer polêmica sobre o tema, vez que tal execução era perfeitamente cabível contra a Administração Pública.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 54).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC , p. 3-4):



    “Relembre-se que se trata de agravo de instrumento interposto por JOSE ROMERIO DE MEDEIROS em face de decisão que indeferiu o pagamento do crédito apurado em favor do exequente, ao argumento de que a execução provisória em face da Fazenda Pública é meio utilizado apenas para antecipar a realização dos cálculos da execução, ou seja, não implicará, necessariamente, o pagamento de qualquer quantia, sob pena de ofender o art. 100, caput, e seus parágrafos 1º, 3º, e 5º, da Constituição Federal. 



    Merece ser mantido o julgado impugnado, que condicionou a expedição da requisição de pagamento ao trânsito em julgado do título judicial, pois em harmonia com a jurisprudência do E. STF, consoante se depreende dos precedentes a seguir colacionados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 30, de 13.09.2000, que deu nova redação ao § 1o do art. 100 da Constituição federal de 1988, tornou-se obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos apenas de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. Não se admite, assim, execução provisória de débitos da Fazenda Pública. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 463936 ED, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00027)”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente